Tribunal: TJDFT
Processo: 0719993-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Trata-se de pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR formulado por GLÁUCIA CRISTINA ALVES DE SOUZA, DALILA D AUREA ALVES DE SOUZA e MARCONI ALVES DE DOUZA após o julgamento do recurso de apelação por eles interposto em face da sentença de ID 52244796 proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada contra EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO e ESPÓLIO DE MARCO ANTÔNIO ALVES DE SOUSA. Contrarrazões ID 60783904. Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do pedido. É o relatório suficiente. DECIDO. Procedo ao exame de admissibilidade do presente Incidente, nos termos do artigo 976, I e II c/c artigo 981, ambos do Código de Processo Civil. Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. (...) 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976. É consabido que o instituto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas está relacionado ao dever imposto aos Tribunais no sentido de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, conforme disposto no artigo 926 do Código de Processo Civil, com o objetivo de, diante da constatação de efetiva repetição de processos, evitar a existência de dissenso jurisprudencial capaz de representar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Nesse sentido, não se desconhece o entendimento quanto à prescindibilidade da existência de grande quantidade de processos com soluções jurídicas diametralmente opostas para casos idênticos, em especial diante da ausência de fixação legal de um marco objetivo que defina a expressão “efetiva repetição de processos”. Contudo, a instauração do referido incidente está condicionada à pendência de julgamento, no Tribunal, de processo em fase recursal ou originária. Portanto, é certo que a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não pode ocorrer quando solicitada em sede de recurso cujo mérito já foi apreciado pelo Tribunal, uma vez que, nos termos do artigo 978 do Código de Processo Civil, incumbe ao órgão colegiado, além do julgamento do incidente e da fixação da tese jurídica, julgar igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Colaciono, por oportuno, o teor do Enunciado no 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: (art. 978, parágrafo único99) A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal. (Grupo: Precedentes; redação revista no V FPPC-Vitória) Assim, a pendência da apreciação de embargos de declaração opostos na origem não permite a conclusão de que haja pendência na apreciação de mérito do recurso de origem pelo Tribunal, em especial diante da impossibilidade, em regra, de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, bem como pela evidência de que a questão foi devidamente apreciada pelo Turma julgadora, com a adoção de um dos entendimentos possíveis. Ademais, a admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR com origem em recurso cujo mérito já foi apreciado, embora pendente a apreciação de embargos de declaração, importaria na supressão do contraditório, na dificuldade da realização de eventuais audiências públicas ou da participação de amicus curiae. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. REQUISITO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM TRÂMITE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. I - Na origem, o Fisco ajuizou execução fiscal contra contribuinte, tendo sido determinada a suspensão do processo pelo Juízo de primeira instância, sob o fundamento, em suma, de que o débito tributário estava garantido por seguro-garantia. O Fisco Estadual interpôs agravo de instrumento, tendo o Tribunal de origem deferido a tutela provisória recursal, decidindo que a suspensão do registro no CADIN Estadual depende da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Opostos os declaratórios, a contribuinte requereu a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR para fazer prevalecer a tese jurídica de que a suspensão do registro no CADIN Estadual não requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando o débito estiver garantido por garantia idônea. II - No caso, o Tribunal de origem inadmitiu a instauração do IRDR, sob o fundamento de que o caso (agravo de instrumento) não poderia ser mais considerado como apto à instauração do IRDR, considerando que não havia mais pendência do agravo para fins de admissibilidade do incidente. Isso porque o que pendia era apenas o julgamento dos embargos declaratórios, que possuem caráter meramente integrativo e cuja oposição nem sequer fora noticiada antes da realização do juízo de admissibilidade do IRDR. III - No recurso especial, a contribuinte sustenta que o caso estava apto à fixação da tese jurídica no IRDR, considerando que, além de preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o agravo ainda estava pendente de julgamento, em razão da oposição dos declaratórios, antes do juízo de admissibilidade do IRDR. IV - Impõe-se o afastamento da alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pela recorrente - acerca da pendência de julgamento da causa em razão dos declaratórios distribuídos - foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração. V - O cerne da controvérsia consiste em decidir se seria admissível a instauração do IRDR pela escolha de um caso que já tenha sido objeto de julgamento, mas cujos embargos de declaração ainda não foram julgados. Ocorre que, após o julgamento do mérito do recurso do qual se extrairia a tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do IRDR, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório. VI - O cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada. Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. VII - Inserido no microssistema de formação concentrada de precedente obrigatório (arts. 489, § 1o, 984, § 2°, e 1.038, § 3°, CPC/2015), o IRDR extrai sua legitimidade jurídica não apenas de simples previsão legal. Afastando[1]se de um mero processo de partes (destinado à decisão de um conflito singular), ostenta natureza de processo objetivo, em que legitimados adequados previstos em lei requerem a instauração de incidente cuja função precípua é permitir um ambiente de pluralização do debate, em que sejam isonomicamente enfrentados todos os argumentos contrários e favoráveis à tese jurídica discutida; bem como seja ampliado e qualificado o contraditório, com possibilidade de audiências públicas e participação de amicus curiae (arts. 138, 927, § 2o, 983, 1.038, I e II, todos do CPC/2015). VIII - Tendo em vista a concepção dinâmica do contraditório como efetiva oportunidade de influenciar a decisão no procedimento (arts. 10 e 489, § 1o, do CPC/2015), o diferimento da análise da seleção da causa e admissibilidade do IRDR para o momento dos embargos de declaração importaria prejuízo à paridade argumentativa processual, considerando que esse desequilíbrio inicial certamente arriscaria a isonômica distribuição do ônus argumentativo a ser desenvolvido, mesmo que os argumentos fossem pretensamente esgotados durante o curso do incidente. IX - Verifica-se que, de qualquer forma, o pedido de instauração do IRDR parece ter sido utilizado como via substitutiva - em uma causa multimilionária - para fins de reexame do mérito, quando já esgotadas todas as possibilidades recursais. Contudo, o IRDR não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. X - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento. (AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019.) Ressalte-se, ainda, que a admissão e julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR com base em recurso ou feito originário cujo mérito já foi apreciado pelo Tribunal, ainda que pendente apreciação de embargos de declaração, seria equivalente a atribuir natureza recursal ao referido Incidente, ao possibilitar à Câmara de Uniformização a revisão e a eventual reforma de Acórdão proferido por Turma Cível. Portanto, a ausência de pendência do julgamento do recurso impede o processamento do presente incidente, motivo pelo qual a sua inadmissão é medida que se impõe. Por fim, resta evidente a inadequação da via eleita pelos ora peticionantes ao formularem pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pois esse deve ser apresentado em autos apartados e antes do julgamento do recurso paradigma pelo Tribunal, justamente por não ser recurso nem sucedâneo recursal, conforme disposto nos artigos 977 e 978 do Código de Processo Civil e nos artigos 18 e 302 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas formulado pelos apelantes. Publique-se.